Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-38.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000930-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE PALMA LOSSAVERO SIQUEIRA - CPF: 054.806.751-17 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 23 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DA CEIA NATALINA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abuso do direito de ação, sob fundamento de que a propositura de ações individuais por diferentes passageiros da mesma reserva configuraria fracionamento indevido de demandas, com condenação do recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve abuso do direito de ação pela propositura de ações individuais por passageiros da mesma reserva; (
ii
) se está configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pelo cancelamento do voo e atraso de 23 horas; e (
iii
) se há dano moral indenizável na situação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há abuso do direito de ação quando o passageiro ajuíza uma única demanda contra a companhia aérea, ainda que outros passageiros da mesma reserva tenham proposto ações individuais, não sendo obrigatório o litisconsórcio ativo em tais casos.

4. O atraso superior a 4 horas no transporte aéreo caracteriza falha na prestação do serviço, conforme
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea.

5. O fortuito interno, como cancelamentos operacionais, não exclui a responsabilidade do transportador, por integrar o risco da atividade econômica das empresas aéreas, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea "b" do Código Brasileiro de Aeronáutica.

6. O atraso de voo de 23 horas, somado à ausência de assistência material e à perda de compromisso inadiável (ceia de
natal
em família), configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

7. Na fixação do
quantum
indenizatório por dano moral, devem ser considerados o caráter compensatório e pedagógico da indenização, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e as peculiaridades do caso, sendo razoável a quantia de R$ 6.000,00 para o caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação individual por passageiro aéreo não configura abuso do direito de ação, ainda que outros passageiros da mesma reserva tenham proposto demandas individuais, por não haver obrigatoriedade de litisconsórcio ativo nessas situações. 2. O atraso de voo superior a 23 horas, com perda de compromisso inadiável (ceia de
natal
) e ausência de assistência material, caracteriza dano moral indenizável no valor de R$ 6.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV da Constituição Federal;
Arts
. 230, 231 e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica;
Arts
. 12, 14 do CDC; Art. 187 do Código Civil; Art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC;
Arts
. 80, 355, 1.013, § 3º e § 4º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018; STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023; STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015; STJ REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; TJMT RI 10049634820238110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado:
1000930-38.2025.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
FELIPE PALMA LOSSAVERO SIQUEIRA

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FELIPE PALMA
LOSSAVERO SIQUEIRA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Noticiou que: a) teve seu
voo
cancelado unilateralmente pela
parte
reclamada, sendo realocado apenas no dia seguinte em companhia diversa; b) chegou ao destino com 23
h
de atraso, sem r
eceber qualquer auxílio material durante a madrugada; e c) foi impedido de participar da ceia de
n
atal
com sua família, enfrentando desconforto físico e emocional pela omissão da
parte reclamad
a. Requereu
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) o ajuizamento de ações individuais com petições idênticas por passageiros da mesma reserva confi
gura abuso do direito de ação; b) houve ausência de interesse processual em razão do fracionamento indevido de demandas fundadas na mesma relação jurídica; e c) a conduta d
a parte
reclamante caracterizou litigância de má-fé, sendo o feito extinto sem julgamento
do mérito, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a sentença extinguiu indevidamente o feito sem julgamento do mérito com base equivocada na suposta existência de d
emandas idênticas e ausência de
interesse processual; b) a propositura de ações individuais por passageiros da mesma reserva não configura litigância de má-fé, pois os danos morais são avaliados de forma autônoma; e c) a penalidade aplicada por má-fé não p
ossui respaldo nos autos, devendo ser afastada por ausência de conduta dolosa, sendo imprescindível o retorno dos autos para julgamento do mérito.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada

argumentou
que
: a)
as razões recursais não observaram o princípio da dialeticidade recursal
; b)
a parte reclamante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita
; c
)
a ocorrência de litigância
de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada indeferiu a petição inicial e julgou a ação extinta, sem resolução
do mérito,
com o argumento de que a
parte reclamante exerceu de forma abusiva o direito de ação
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que
não agiu com abuso de direito, pois não existe obrigação legal que imponha ao passageiro o ajuizamento de demanda judicial em conjunto
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, na condição de estudante (ID
289237369
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Abuso do direito de ação.

O acesso à justiça é uma garantia constitucional
que inclui o acesso ao Poder Judiciário, do qual não se pode afastar a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF).

Nos termos do artigo 187 do Código Civil, há abuso de direito, quando o titular, “ao exercê-lo, excede manifestamente os l
imites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

Desta forma, ocorre abuso do direito de ação quando a parte exerce esse direito excedendo os limites decorrentes do fim econômico ou social, da boa-fé ou dos bons
cost
umes.

Dessa forma, nos casos em que o reclamante ajuíza diversas demandas em desfavor da mesma parte, cuja causa está relacionada à mesma relação jurídica, viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, configurando uso abusivo do Poder Judici
ário, em descompasso com os princípios legais já referidos e com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR F
ALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE – ABUSO DE DIREITO – DEMANDA PREDATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica viola os princ
ípios da boa-fé processual e da cooperação, configurando um uso abusivo do Poder Judiciário. O direito de ação deve ser exercido em conformidade com as normas, princípios e valores do ordenamento jurídico, respeitando a natureza unitária do direito materia
l também
no âmbito processual, conforme previsto no art. 327 do CPC.A prática de fracionamento com o intuito de multiplicar ações sobre o mesmo tema caracteriza "
demandismo
" ou "demanda predatória", sendo uma tentativa de obter vantagem econômica indevida
e sobrecarregar o Judiciário com ações repetitivas e idênticas, o que deve ser rejeitado.(N.U 1029805-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 1
5/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUA
LQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
2
.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaraç
ão de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”
(N.U 1013453-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSO
INOMINADO.
FAZE
NDA PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há abuso do direito de ação, quan
do o direito de ter seu litígio apreciado pelo Judiciário é exercido com excesso aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Há abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas
demandas, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, art. 2º), justificando o indefer
imento da inicial. (...) (N.U 1004125-90.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

No presente caso, nota-se que o juízo de origem indeferiu a petição in
icial e extinguiu o feito sem examinar o mérito, com o fundamento de que verificou a distribuição de outras ações em desfavor da parte reclamada, sendo citados os seguintes processos: 1000925-16.2025.8.11.0003 e 1000926-98.2025.8.11.0003, com partes reclam
antes distintas, mas fundadas na mesma relação jurídica.

Ao realizar consulta processual dos referidos autos, este juízo obteve o seguinte resultado:

a) processo nº 1000925-16.2025.8.11.0003 - possui como parte reclamante CLARISSA DE MORAES PALMA LOSSAVERO
SIQUEIRA - CPF: 909.562.811-68, cujo processo foi extinto pelo mesmo motivo da presente ação e se encontra pendente a análise de recurso junto ao Gabinete
1
da Segunda Turma Recursal; e

b) processo nº 1000926-98.2025.8.11.0003 - possui como parte reclaman
te LUCIANO CESAR SIQUEIRA - CPF: 938.647.281-34, foi julgado procedente somente em relação
à
esta parte, está em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, ao realizar pesquisa com o CPF da parte recorrente, foi encontrada uma única ação distribuída por ela
em desfavor da parte reclamada.

Destaca-se não desconhecer os casos de distribuição de inúmeras ações contra a mesma parte reclamada, todas com a mesma causa de pedir próxima e o mesmo pedido, hipótese em que a controvérsia poderia ser discutida normalmen
te em uma única reclamação, sem qualquer prejuízo ao devido processo legal, inclusive atendendo aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notoriamente aos da economia processual e da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95), o que, no entanto, não
é o caso dos autos.

Em vista disso, não se vislumbra o abuso do direito de ação cometido pela parte reclamante, consistente no fracionamento de diversas demandas em desfavor da companhia aérea recorrida, mormente pelo fato de aquela parte possuir um único
processo movido em desfavor desta.

Portanto, deve ser cassada a sentença proferida pelo juízo
a
quo
que reconheceu o abuso de direito e indeferiu a inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do art
igo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase
instrutória
, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requ
erimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que na audiência de conciliação (ID 289237362), ambas as partes requerem especificamente o julgamento antecipado da lide.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celer
idade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para
julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL.
CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2
. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para
afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o
mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3
. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem
a necessidade de dilação probatória.
4
. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição
exauriente
- são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formula
dos na ação indenizatória.
5
. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo
Villas

Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução,
como já exposto no tópico do julgamento antecipado da lide, o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de
voo

superior a
4
(quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O
transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de
voo
por mais de quatro horas em relação ao horário or
iginalmente contratado; II - cancelamento de
voo
ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de
voo
subsequente pelo passageiro, nos
voos
com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do tr
ansportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o
voo
atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao ho
rário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano mor
al decorrente de atraso de
voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, af
igura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO
. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓR
IO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a tr
oca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos
voos
remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na
prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI:
10049634820238110001, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento:
11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Florianópolis/SC) em 24/12/2024 às 10h30 (ID 289236896/
PJe2
)
.

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o
voo
chegou ao destino somente no dia 25/12/2024 às 9h06, ou seja, com atraso de 22h36, lapso este superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido:

(...)
2
. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha
na prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil o
bjetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados
que são
supervenientes, imprevisíveis
e inevitáveis. No caso concreto, embora a neblina e condições climáticas adversas às 13h51 em Cuiabá, em pleno outono,
possa ser considerada
fortuito externo, visto que se trata de fato não convencional, não há nos aut
os nenhum indício de prova de que efetivamente este fato ocorreu. 4. O atraso de
voo
não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de
voo
de 8horas, somado à ausência de
assistência material e à de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro troque de aeroporto e prossiga um trecho de ônibus, configura dano moral.
(...)(
TJ-MT - RI:
10020369120238110007, Relator
: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23
/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e d
e terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...)
1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte
Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Minist
ro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são superveni
entes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de
pandemia.

Dessa forma, os atrasos de
voo
provocados p
or chegada tardia da aeronave, manutenção não programada e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, pois não configuram caso fortuito ou força maior.

Vale destacar,
que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a respo
nsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do
serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo
a responsabilidade civil por eventual dano.

Neste contexto, considerando a si
tuação fática reportada nos autos, nota-se que a programação de
voo
sem considerar o lapso necessário para a chegada da aeronave, ou sem que se conceda tempo hábil entre a chegada desta e o horário do próximo
voo
,
é considerado fortuito interno, visto
que
faz parte da execução do serviço.

Além disso, essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte aéreo de passageiros
, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido tem decido a Turma R
ecursal:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A alegação de alteração de malha aérea que
resultou no cancelamento do
voo
, fazendo com que a passageira chegasse ao
destino final
com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas em relação ao
voo
contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inere
nte à atividade empresarial desempenhada. A empresa de aviação que permite o cancelamento/atraso do
voo
age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros
da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE V
OO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 09 HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
– TESE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DAN
O MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO
ATRASO –SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4
. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois r
epresenta risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 5. O cancelamento do
voo
que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto
, configura
falha
na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obr
igações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro
voo
com chegada ao
destino final
após 09 horas do horário inicialmente contratado. 6. Não restando comprovada a ocorr
ência de caso fortuito, o atraso do
voo
do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora. (...) (N.U
1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Por fim, vale ressaltar que essas situações integram o risco da atividade econômica das companhias d
e transporte aéreo de passageiros, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b” do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pel
o ilícito cometido.

Dano moral. Atraso de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de
voo
não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2
. A
jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de
voo
, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão
extrapatrimonial
sofrida
(S
TJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do
REsp
1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a
4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão
extrapatrimonial
suscetível de indenização. Confira-se:

(...)
4
. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de
voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por cons
eguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial
sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo
, p
ode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram p
restadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passag
eiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...)
6
. Dano moral. Atraso de
voo
. O atraso de
voo
não gera,
por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (
REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de
voo
de mais de 6h (seis ho
ras), somado à ausência de assistência material e de alternativas
viáveis, bem como às demasiadas alterações do
voo
originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem
a van
que os levaria até o destino (Rondonópolis), configur
a dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprov
ado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes
, sejam
eles, de ordem moral e materia
l”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de
voo
for superior a 4 hora
s
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a
fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que
pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no
voo
foi de22h36, fazendo com que a parte reclamante perdesse compromisso inadiável, consistente na ceia de
natal
em f
amília, conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente pela
parte
reclamada.

Portanto, diante da lesão
extrapatrimonial
devidamente comprovada, decorrente do atraso de
voo
, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano mo
ral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para
os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do
dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente c
aso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo do atraso de
voo
(22h30) e as peculiaridades do caso concreto(perda da ceia de
natal
no destino contratado),
entendo
como razoável e suficiente para a
compensação do dano moral a quantia de
R$
6
.000,00.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"
(...)
1
. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo
da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço não se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante
alterou a verdade dos fatos de forma dolosa.

Isto porque a parte reclamante não ingressou com diversas ações em desfavor da parte reclamada.

Por estas razões, não se verifica a prática de litigância de má-fé, devendo a condenação a esse título ser excluíd
a.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar
a sentença objurgada e
, no mérito,

julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de
dano moral
, atualizada apenas pela Taxa
Selic
,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp

703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e dian
te do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025